Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA INDEVIDA. TEMA 414 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. CONSUMO REAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a tese estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido” (REsp 1.166.561/RJ).
2. Na hipótese, o condomínio autor, consoante definição exposta no anexo I, LXIX e LXX, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, caracteriza-se como unidade usuária de hidrômetro único, com 144 (cento e quarenta e quatro) unidades de consumo residenciais.
3. Segundo dispõe o art. 106, II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, na redação vigente no período das faturas questionadas nos autos, aplicável ao caso, para se obter o valor final da tarifa de água e esgoto deve-se (i) identificar como consumo faturado o consumo medido (efetivamente aferido); (ii) dividir o consumo medido pelo número de unidades residenciais do condomínio autor (no caso, 144); (iii) a partir do valor obtido no item anterior, distribui-lo nas faixas de consumo da tabela de tarifas definidas pela ADASA, alcançando o valor por faixa; (iv) com isso, multiplicar o valor desta tarifa com a quantia identificada no item 2; (v) multiplicar o valor do item 4 pelo número de unidades residenciais do condomínio autor (144); (vi) o resultado do item 5 será o mesmo da tarifa de esgoto; (vii) somar os valores dos itens 5 e 6 para identificar o montante da fatura mensal.
4. A tarifa progressiva de consumo incide, no particular, sobre o consumo médio de cada unidade residencial, e não sobre o consumo total do condomínio. Precedentes.
5. Se verificada a cobrança indevida pela companhia de saneamento, entre os períodos de 9/2015 a 5/2020, ante a não apuração das faturas na forma do art. 106, II, da Resolução n. 14/2011 da ADASA e da tese vinculante firmada pelo c. STJ, cabível a restituição do indébito a ser apurada em liquidação.
6. Recurso conhecido e desprovido.